Tribunal: TJDFT
Processo: 0704993-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704993-44.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA GUIMARAES SEVE GOMES FOLHA, THIAGO COSTA DE BRITO DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 14a Vara Cível de Brasília (Proc. 0702164-87.2021.8.07.0001 – id 82026140) que deferiu a antecipação de tutela para obrigá-la a custear UTI neonatal, no prazo de 24h, por tratar-se de prematura extrema (nascida com 25 semanas e 864 gramas), conforme relatório do médico assistente, sob pena de multa diária, limitada a R$ 50.000,00. Alega, em resumo, além do excessivo da multa, a exiguidade do prazo para o cumprimento da decisão. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. A agravante carece de interesse recursal, porquanto já cumpriu a liminar, o que revela a razoabilidade do prazo e inibe o risco de incidência da multa. Portanto, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se. Dê-se baixa. Brasília, 25.02.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR